Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO VALOR CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.
1. Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009 “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
2. A alteração do valor atribuído à causa, em emenda integral à inicial, resultou na alçada superior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que, por este critério objetivo, torna o Juizado Especial da Fazenda Pública incompetente para processar e julgar a demanda.
3. De acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável segundo o comando do art. 27 da Lei n. 12.153/2009, no âmbito do Juizado Especial "não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido". Assim, a liquidação de sentença, em eventual procedência do pedido, não se mostra compatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, que não admite sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido, consoante disposição expressa do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, aplicável ao Juizados da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – 2a Vara da Fazenda Pública do DF.